Tribunal: TCU
Processo: 033.451/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Manoel da Silva Costa Júnior contra o Acórdão 7.406/2024-1a Câmara,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Manoel da Silva Costa Júnior contra o Acórdão 7406/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Superintendência Regional do Incra no Estado de Minas Gerais e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.